Tribunal: STF
Processo: Rcl 94077
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nova Friburgo contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo n. 0100844-51.2025.5.01.0511, assim ementado:

“RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO CELETISTA. Afasta-se a declaração de incompetência material quando os documentos funcionais do ente público atestam a contratação pelo regime celetista, conforme consolidado pelo STF, resguardando a competência da Justiça Especializada para dirimir o conflito, nos termos do Art. 114, I, da Constituição Federal. Recurso provido.” (eDOC 4, ID: 5e71fe65)

Consta da exordial o seguinte contexto fático:

“Em breve escorço, trata-se, na origem de Reclamação Trabalhista (Processo nº 0100844-51.2025.5.01.0511) ajuizada por NEUCYANA MUZI DE OLIVEIRA, servidora admitida por meio de contrato temporário para atender à necessidade de excepcional interesse público, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal. 
Após apresentação de defesa pelo Município de Nova Friburgo, o Juízo de 1º grau, da 1ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos para a Justiça Comum, ante o reconhecimento de sua competência, na forma do artigo 64 § 3º do CPC. 
Inconformada, a reclamante interpôs Recurso Ordinário pleiteando a reforma da sentença, tendo o Município apresentado as devidas contrarrazões. 
Em 05 de março de 2026, a Oitava Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferiu o Acórdão dando provimento ao recurso da reclamante para declarar a competência desta Justiça Especializada. O Tribunal fundamentou que o vínculo teria natureza celetista por envolver verbas de cunho remuneratório, contrariando frontalmente o entendimento consolidado pelo STF sobre a natureza jurídico-administrativa de tais contratos temporários. Em suma, o acórdão ora reclamado reconheceu que a Justiça do Trabalho detém competência para dirimir controvérsias que envolvam direitos trabalhistas de servidores admitidos por meio de contrato temporário.” (eDOC 1, pp. 1-2)

Nesses termos, a Municipalidade alega que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, contrariou o entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, que estabelece que a Justiça comum é a única competente para processar e julgar ações que discutam relações jurídico-administrativas entre servidores e o Poder Público, incluindo aquelas decorrentes de contratações temporárias amparadas pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.
Afirma que o entendimento é que a expressão “relação de trabalho” do artigo 114, I, da CF não engloba vínculos de natureza estatutária ou administrativa, sendo a Justiça Comum a competente nesses casos.
Aponta, ainda, violação das teses de Repercussão Geral assentadas nos Temas 551, 916 e 1.143, argumentando, para tanto, que “o Tema 1.143 blinda a jurisdição, enquanto o 916 e o 551 balizam o impacto financeiro das condenações, impedindo o desvirtuamento de contratos temporários. Para além da ementa, a competência NÃO é da Justiça do Trabalho, ainda que o autor da ação alegue que houve desvirtuamento do vínculo e mesmo que ele formule os seus pedidos baseados na CLT ou na lei do FGTS”. (eDOC 1, p. 5)
Defende que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho com base na menção ao regime celetista nas fichas funcionais da servidora, ignorou a natureza jurídico-administrativa do vínculo e a jurisprudência consolidada do STF. Ressalta que, embora possua um regime jurídico dúplice, a reclamante é uma técnica de enfermagem com vínculo jurídico-administrativo, porquanto trabalhadora temporária.
Por fim, requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar em definitivo a decisão reclamada.
É o relatório. 
Decido.
Registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 

Na espécie, a questão controvertida nos autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza trabalhista de servidora temporária com “suposto” vínculo celetista do quadro de pessoal do Município de Nova Friburgo.
No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)

Assinale-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 

“Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:

“a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 
b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 
c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.
d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”. (Grifos nossos)

A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 

Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, incluído os litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública.
Pois bem.
No caso, extrai-se dos autos que a controvérsia tem origem no vínculo jurídico-administrativo firmado entre as partes, no âmbito de contrato temporário, para o exercício da função de Técnico de Enfermagem, por meio de contrato por tempo determinado, com fundamento no artigo 37, IX, da CF/88.
O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, acolhendo a preliminar de incompetência material, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual. Confira-se, pois, trecho do julgado:

“A reclamante, técnica de enfermagem, aduz que, nas matrículas outrora mantidas com a municipalidade (111091 e 112070), ambas extintas em 01/10/2024, cumpriu jornadas em escala 24 X 120 horas e não conseguia gozar do intervalo integral para repouso e alimentação, dispondo de 10 minutos, em média, para realizar rápidas refeições. 
Os documentos oficiais trazidos aos autos, relacionados às duas matrículas sub judice (fl. 62/63, 109 e 135) e não às outras duas matrículas iniciadas em 01/10/2024 (fl. 108, 119, 123, 124), revelam que a reclamante foi contratada por tempo determinado. 
Dessa forma, inconteste que a servidora temporária e, principalmente, não concursada, foi contratada sob a égide de regime jurídico especial para atender a necessidade temporária. 
Nesses termos, a controvérsia foge ao âmbito da Justiça do Trabalho. 
Compete à Justiça Estadual julgar litígios entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, dentre os quais se incluem os temporários admitidos para atender a excepcional interesse público. 
A Justiça do Trabalho é incompetente, inclusive, para processar e julgar ação em que se discute a validade do contrato administrativo de serviço emergencial, ainda que a parte autora alegue vício na contratação e postule o reconhecimento do vínculo de emprego. 
A competência é o limite da jurisdição (exercício legítimo da jurisdição). 
A jurisdição permanece UNA e INDIVISÍVEL, porém há limites em que cada órgão jurisdicional poderá legitimamente exercer essa função estatal. O exercício da função jurisdicional por um órgão judiciário fora dos limites legais será ilegítimo e aquele juízo será incompetente. 
O critério de fixação da competência em razão da MATÉRIA, estabelecido pelo legislador de acordo com a especialização do conteúdo de direito material que deu lugar à relação jurídica processual, está fixada constitucionalmente pelo artigo 114, no que se refere à competência desta Justiça Especializada, observadas as importantes modificações introduzidas a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 45 de dezembro de 2004. 
São defendidos interesses públicos, portanto este critério é de natureza absoluta, não admitindo qualquer modificação pelas partes. 
Cabe à Justiça do Trabalho exercer a jurisdição nos limites constitucionais fixados no art. 114 da CRFB. 
A regra geral, após a EC 45/2004, passou a ser que a competência é da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 
No caso sub judice, a autora vinculou-se ao Município por meio de contrato administrativo. 
Pacífico que se trata de vínculo de cunho jurídico-administrativo, sendo esta Justiça Especializada incompetente para julgar o litígio.
(...)
As regras previstas na CLT não se aplicam aos contratos administrativos, por disporem de naturezas diversas e incompatíveis. 
Compete à Justiça Comum Estadual dirimir as controvérsias decorrentes de vínculo administrativo.” (Cf. em https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/ 0100844-51.2025.5.01.0511/2#cc29c59; grifos nossos)

Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, nos termos do acórdão assim redigido:

“A Recorrente insurge-se, asseverando que a relação jurídica mantida com o Município, embora de caráter temporário, foi firmada sob o regime celetista, o que é comprovado pelas Fichas Funcionais nos autos. Alega que a limitação de competência determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF restringe-se exclusivamente aos vínculos de natureza estatutária ou jurídico-administrativa. 
Pois bem. 
É incontroverso que a Recorrente manteve dois vínculos empregatícios, Matrículas 111091 e 112070, na função de Técnica de Enfermagem. As Fichas Funcionais (ID 090b583 e ID 857c330) atestam que o Regime de Contratação adotado foi o ‘Contrato’, e o Vínculo era ‘TRABALHADOR URBANO C/CONTRATO CLT, TEMPO DETERM.’. 
Não há, portanto, controvérsia quanto à opção do Município de Nova Friburgo em reger a relação jurídica com a Reclamante pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
A jurisprudência pátria, consolidada após a ADI 3.395/DF do STF, firmou a premissa de que a exclusão da competência da Justiça do Trabalho aplica-se apenas aos vínculos de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
Quando o ente público, por opção administrativa ou legal, submete a relação laboral ao regime celetista, a competência para processar e julgar as ações dela oriundas é desta Justiça Especializada, conforme a literalidade do art. 114, I, da Constituição Federal, que inclui expressamente a Administração Pública direta e indireta. 
Não se aplica, à hipótese presente, o Tema 1.143 do E. STF que firmou tese no sentido de que ‘A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa’, na medida em que não há pedido de natureza administrativa capaz de afastar a competência laboral. 
No caso, a sentença incorreu em equívoco ao presumir a natureza jurídico-administrativa do vínculo apenas por se tratar de servidora temporária não concursada, desconsiderando as fichas funcionais produzidas pelo próprio Reclamado (ID 090b583, ID 857c330), que definem o vínculo como celetista. A alegação de desvirtuamento do contrato administrativo não se sustenta quando o próprio regime adotado é expressamente celetista. 
No mesmo sentido, segue a opinião do Parquet:
(...)
Assim, impõe-se a reforma da Sentença, para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da CRFB/88. 
DOU PROVIMENTO ao apelo para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da CRFB/88 e determinar a remessa dos autos à origem para prosseguimento.” (eDOC 4, ID: 5e71fe65; grifos nossos)

Da leitura da decisão reclamada, verifica-se que o Tribunal de origem assentou que “a sentença incorreu em equívoco ao presumir a natureza jurídico-administrativa do vínculo apenas por se tratar de servidora temporária não concursada, desconsiderando as fichas funcionais produzidas pelo próprio Reclamado (ID 090b583, ID 857c330), que definem o vínculo como celetista”. (eDOC 4, ID: 5e71fe65)
Nesses termos, entendo que o juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar o processo de origem, violou a decisão proferida na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Reclamação 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:

“Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente”. (Rcl 4.872, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008; grifos nossos)

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público. Contrato temporário. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do processo originário. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 65.460 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12-2024; grifo nosso)

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56.307 AgR-segundo, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2023, grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 3. A adoção como regra material para fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública. 4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 50.628 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2022; grifos nossos)

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento demanda, determinando-se a remessa imediata do Processo n. 0100844-51.2025.5.01.051 à Justiça Comum (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido liminar.   

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente